Tribunal: TJBA
Processo: 8068201-19.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068201-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. PRESENÇA DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM INVENTÁRIO OU PARTILHA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras contra o Juízo da 1ª Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da mesma Comarca, nos autos da Ação de Expedição de Alvará Judicial nº 8001130-36.2022.8.05.0022. 2. Pedido formulado por Kássia Crisostomo Macedo para obtenção de autorização judicial para lavratura de escritura pública definitiva de imóveis adquiridos mediante contratos de compra e venda firmados com o falecido Augusto Ribeiro de Macedo, com preço quitado em vida, e posterior registro imobiliário. 3. O Juízo Cível declinou da competência por entender que a demanda envolve o espólio. O Juízo de Família, por sua vez, também declinou, alegando que a matéria não possui vínculo direto com o inventário, por decorrer de obrigação contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de expedição de alvará judicial para outorga de escritura definitiva de imóvel adquirido por contrato celebrado inter vivos com pessoa falecida, cujo espólio figura no polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda versa sobre obrigação de fazer decorrente de contrato de compra e venda com preço integralmente quitado, não relacionada à partilha ou administração do espólio. 4. A presença do espólio no polo passivo não atrai, por si só, a competência do juízo sucessório, ausente vínculo direto com o inventário ou com o patrimônio hereditário. 5. A competência das Varas Cíveis é residual, nos termos do art. 68, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), sendo aplicável à hipótese. 6. Jurisprudência consolidada reconhece a competência do juízo cível em ações de outorga de escritura definitiva não relacionadas à sucessão. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. Compete à Vara Cível o julgamento de ação de outorga de escritura definitiva fundada em contrato celebrado inter vivos com pessoa falecida, quando ausente relação direta com inventário, partilha ou administração do espólio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068201-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .